Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2110087, em que alega a ocorrência de vício de omissão “quanto aos critérios para procedimentos fora o rol da ANS. Prequestiona a matéria (Tema 1.082 do STJ; arts. 10 e 35-C da Lei 9.656/98 e art. 93, IX da CF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício intrínseco ao acórdão.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que: “Nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, não possuindo caráter taxativo. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a definição do tratamento mais adequado ao paciente. A operadora não pode limitar o tipo de tratamento indicado, sob pena de abusividade da cláusula contratual e desvirtuamento da assistência à saúde, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 668.261/SP)” (item 17 da ementa); “Ademais, este Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, manifestou o entendimento de que a negativa do custeio de cirurgia realizada por meio da robótica, pelo plano de saúde, é abusiva, ainda que tal técnica não esteja prevista no contrato ou no Rol da ANS” (item 18 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. No mais, se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026.
IV – DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.